Tribunal: TJMT
Processo: 0009570-98.2012.8.11.0004
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009570-98.2012.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), FRIGORIFICO MARGEN LTDA - CNPJ: 25.068.875/0025-23 (EMBARGADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), LOURENCO AUGUSTO BRIZOTO - CPF: 048.362.238-90 (APELADO), G M RIO BONITO PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.106.806/0001-70 (APELADO), GERALDO ANTONIO PREARO - CPF: 015.636.198-14 (EMBARGADO), JELICOE PEDRO FERREIRA - CPF: 039.332.618-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), JELICOE PEDRO FERREIRA - CPF: 039.332.618-72 (TERCEIRO INTERESSADO), G M RIO BONITO PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.106.806/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURENCO AUGUSTO BRIZOTO - CPF: 048.362.238-90 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CLAUDIO MONTORO MENDES - CPF: 146.964.768-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 566 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, desproveu o Agravo Interno interposto, mantendo decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal fundada na CDA nº 20129534, no valor de R$ 138.224,50, ajuizada na 4ª Vara Cível de Barra do Garças. A parte embargante alegou omissão no acórdão quanto à análise de atos processuais que, em seu entendimento, teriam suspendido ou interrompido o prazo prescricional, como a citação por edital, o pedido de penhora online, decisões interlocutórias e a suposta mora do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado quanto à análise dos atos processuais alegadamente aptos a suspender ou interromper o prazo prescricional da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do Código de Processo Civil autoriza os embargos de declaração exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo ao reexame da matéria já decidida.

O acórdão embargado analisou de forma expressa, coerente e fundamentada as teses suscitadas pela parte embargante, concluindo, em conformidade com o Tema 566 do STJ (REsp 1.340.553/RS), que diligências inócuas ou infrutíferas, como tentativas frustradas de penhora, citação por edital sem êxito e requerimentos não apreciados, não suspendem nem interrompem o prazo prescricional da execução fiscal.

Restou comprovado nos autos que a tentativa de bloqueio de ativos via SISBAJUD foi infrutífera em 11.12.2017, sendo a Fazenda Pública cientificada da ausência de bens penhoráveis em 26.01.2018, o que deu início ao prazo de um ano de suspensão e cinco anos de prescrição, encerrando-se o lapso em 26.01.2024, antes do requerimento de prosseguimento protocolado em 24.02.2024.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que decisões interlocutórias, diligências ineficazes e atos meramente formais, desacompanhados de resultado útil à efetivação do crédito, não possuem o condão de interromper ou suspender o curso da prescrição intercorrente.

Embargos de declaração não se prestam ao inconformismo da parte ou à rediscussão de mérito já apreciado, sendo incabíveis para modificar o entendimento consolidado no acórdão embargado, em consonância com precedentes desta Corte (NU 1017293-85.2020.8.11.0000 e NU 1006377-55.2021.8.11.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de atos processuais eficazes e concretos, capazes de localizar bens penhoráveis ou realizar a citação válida, impede a suspensão ou interrupção do prazo prescricional na execução fiscal, conforme orientação do STJ no Tema 566.

Diligências infrutíferas, decisões interlocutórias inócuas ou a mera mora do Judiciário não configuram vícios aptos a justificar o acolhimento de embargos de declaração, quando a decisão embargada é clara, coerente e fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 566 (REsp 1.340.553/RS); TJMT, N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.09.2021; TJMT, N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j.
25.08.20
21.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. TEMA 566 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame: Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente em Ação de Execução Fiscal fundada na CDA nº 20129534, no valor de R$ 138.224,50, ajuizada na 4ª Vara Cível de Barra do Garças. A decisão recorrida concluiu que, embora diligências tenham sido promovidas pela Fazenda Estadual, nenhuma foi eficaz em realizar citação válida ou constrição patrimonial, reconhecendo-se a consumação da prescrição conforme orientação do STJ no Tema 566.

Questão em discussão: Verificar a ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução fiscal, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Razões de decidir: A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), estabelece que a contagem da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após um ano da ciência da Fazenda quanto à não localização do devedor ou de bens penhoráveis. Diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo prescricional. No caso concreto, a ciência da Fazenda sobre a ausência de bens penhoráveis ocorreu em 26.01.2018, encerrando-se o prazo prescricional em 26.01.2024, sendo o pedido de prosseguimento protocolado apenas em 24.02.2024, fora do prazo legal.

Dispositivo: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A prescrição intercorrente na execução fiscal se consuma com o transcurso do prazo de um ano de suspensão seguido de cinco anos de inércia, a partir da ciência da Fazenda sobre a não localização de bens penhoráveis. Diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente, por não constituírem atos processuais eficazes. A mera movimentação processual, desacompanhada de resultado útil à efetivação do crédito, é insuficiente para afastar a incidência da prescrição intercorrente.”

O Estado de Mato Grosso opôs Embargos de Declaração alegando
omissão
no julgado quanto à análise de atos processuais que, em seu entendimento, teriam suspendido ou interrompido o prazo prescricional, como a citação por edital, o pedido de penhora online e decisões interlocutórias, bem como a suposta mora do Poder Judiciário.

Contrarrazões. (Id. nº 296359370)

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Eminentes Pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

No mérito, não assiste razão à parte embargante.

Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material em decisão judicial.

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, desproveu o Agravo Interno interposto, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente em Ação de Execução Fiscal, ajuizada com base na CDA nº 20129534, no valor de R$ 138.224,50.

A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que não teriam sido devidamente considerados atos processuais aptos a suspender ou interromper a contagem do prazo prescricional, notadamente a citação por edital, o pedido de penhora online não apreciado, decisões interlocutórias e suposta demora atribuída ao Poder Judiciário.

Em análise detida dos autos, constata-se que a decisão embargada enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todas as questões postas à apreciação, não subsistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Conforme consignado no acórdão, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, em especial no julgamento do Tema 566 (REsp 1.340.553/RS), estabelece que a prescrição intercorrente na execução fiscal se consuma com o transcurso do prazo de um ano de suspensão seguido de cinco anos de inércia, contados a partir da ciência da Fazenda sobre a não localização de bens penhoráveis.

Ainda segundo o entendimento consolidado do STJ, diligências inócuas ou infrutíferas — como requerimentos de penhora que não resultam em efetiva constrição patrimonial ou tentativas frustradas de localização de bens — não possuem o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional, sob pena de eternizar-se a pretensão executória.

No caso em exame, restou incontroverso que a tentativa de bloqueio de ativos via SISBAJUD resultou infrutífera em 11.12.2017, sendo a Fazenda Pública cientificada da ausência de bens penhoráveis em 26.01.2018. A petição requerendo o prosseguimento do feito somente foi protocolada em 24.02.2024, quando já expirado o prazo prescricional de um ano de suspensão somado a cinco anos de prescrição, conforme estabelecido pelo STJ.

Importante destacar que o próprio acórdão embargado analisou, de maneira expressa e fundamentada, os argumentos da parte embargante quanto à suposta suspensão do prazo prescricional por força de decisões interlocutórias ou diligências, afastando tal tese em consonância com a jurisprudência dominante, que exige atos processuais eficazes para interromper ou suspender o prazo, o que não se verificou na hipótese dos autos.

Não cabe, portanto, o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já decidida ou para tentar adequar o entendimento do colegiado à pretensão da parte embargante, o que se mostra vedado pela legislação processual e pela jurisprudência.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna, ou seja, existente entre proposições inconciliáveis contidas na própria decisão judicial, o que evidentemente não ocorre no presente caso.

Dessa forma, restando evidenciado que os embargos intentam promover a reanálise da matéria já devidamente decidida, sem trazer qualquer ponto obscuro, contraditório ou omisso, sua rejeição é medida que se impõe.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Diante do exposto, conheço e
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025